Tribunal: TJSP
Processo: 2163516-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem observar o disposto no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163516-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado CLEONICE RODRIGUES DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163516-07.2019.8.26.0000 -Voto no 17186
2
VOTO No 17186
Agravo de Instrumento: 2163516-07.2019.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravada: Cleonice Rodrigues de Lima
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Correção monetária
pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos
débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório
Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o
índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que
devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos
índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua
constitucionalidade confirmada pelo Supremo. Agravo de
instrumento não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 119/120, que determinou a apresentação de novo cálculo de liquidação
observando o decidido pelo STF no Tema 810 de repercussão geral, ou seja, afastando-se
a aplicação da TR, ante a declaração de sua inconstitucionalidade.
Em suas razões de recurso a autarquia alega que a utilização
da Taxa Referencial permanece válida, uma vez que não enquanto não houver decisão
definitiva no RE 870.947 deve ser aplicado o disposto na Lei no 11.960/2009, de modo
que não há que se falar na incidência de qualquer outro índice de atualização monetária.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, seu integral provimento para o fim de determinar a incidência da TR e,
consequentemente, homologar a conta de liquidação apresentada pelo INSS.
Entrado o recurso, determinou-se imediatamente o
sobrestamento do feito até que fossem julgados os embargos de declaração opostos no
RE 870.947/SE.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163516-07.2019.8.26.0000 -Voto no 17186
3
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos de declaração
que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é possível cessar o
sobrestamento determinado no despacho de fls. 9 e proceder à análise do recurso.
Preliminarmente, observa-se que, em homenagem aos
princípios da celeridade e da economia processual, deixou-se intimar a parte agravada
para apresentar contrarrazões.
Constitui nulidade insanável a ausência de intimação do
agravado para oferecer contrarrazões, caso o desfecho do recurso lhe seja desfavorável.
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se ser o caso da
manutenção da decisão monocrática recorrida, o que torna desnecessária a manifestação
dos agravados, que nada acrescentaria à formação do convencimento do órgão julgador.
Aplica-se, portanto, o princípio pas de nullité sans grief.
Nessa linha, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça firmado no Recurso Especial 1.148.296/SP, sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C, CPC/1973).
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada procedente
para conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente a partir de 12 de abril de
2013, data da citação.
Transitada em julgado a decisão, a segurada apresentou sua
conta de liquidação, ao que se seguiu a impugnação da autarquia.
Como relatado, divergem as partes acerca do índice de
correção monetária incidente no cômputo dos atrasados.
Pois bem.
As condenações da Fazenda Pública se sujeitam ao disposto
art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, que determina
que “para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.
Porém, ao julgar o referido RE 870.947/SE (Tema 810 da
repercussão geral), o Supremo decidiu que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, determinando, na
esteira do decidido anteriormente no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a sua
substituição pelo IPCA-E mesmo no período anterior à expedição do precatório.
Quanto aos juros de mora, contudo, manteve-se válida a
prescrição do art. 1o-F, de modo que sobre os débitos de natureza não tributária devem
incidir os mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, sendo de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163516-07.2019.8.26.0000 -Voto no 17186
4
observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Veja-se, in verbis, as teses firmadas quando do referido
julgamento:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Do voto condutor, de redação do Ministro Luiz Fux, colhem-
se ainda os seguintes esclarecimentos:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios
para a correção monetária de precatórios e de condenações
judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto
pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo
de que se cuide.
Por fim, em decisão proferida no dia 3 de outubro de 2019,
o Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e
por alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de
modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu efeitos ex tunc, o que equivale a
dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163516-07.2019.8.26.0000 -Voto no 17186
5
seja, o dia 30 de junho de 20091.
Por tal razão, há que se reconhecer o acerto do juízo de
primeiro grau.
Ressalte-se, ainda, que não se desconhece que o STJ, ao
julgar o Tema 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção
monetária, nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública,
deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o aparente conflito entre tal decisão e o
determinado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice
estabelecido pelo Pretório Excelso, razão pela qual a atualização monetária do caso
presente deverá ser feita pelo IPCA-E.
Neste sentido, inclusive, recente decisão monocrática do
Supremo, de lavra do Ministro Marco Aurélio, reafirmou o entendimento de que o índice
a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC, divergindo,
portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA –
FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA – PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019.
Ministro MARCO AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275
DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Por derradeiro, registre-se que não há falar em violação ao
1 Como se vê, restou vencido o Ministro Fux no tocante à modulação dos efeitos da decisão, tendo o Plenário decidido, por maioria,
que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, e não apenas desde
25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163516-07.2019.8.26.0000 -Voto no 17186
6
título executivo, porquanto o acórdão proferido na fase de conhecimento já fazia a
ressalva de que haveria de se observar o que viesse a ser determinado pelo Supremo
Tribunal Federal a respeito do tema, o que à época ainda não havia ocorrido.
Lembre-se, ainda, que as questões relacionadas aos
consectários legais da condenação, no que se incluem os juros de mora e a correção
monetária, configuram matéria de ordem pública, pelo que podem ser alteradas a
qualquer tempo e grau de jurisdição, ate mesmo de ofício.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator